Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-12.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000023-12.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidoras municipais em ação cominatória cumulada com cobrança de verbas remuneratórias e indenizatórias, condenando o ente público ao pagamento das diferenças do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, com base na remuneração integral, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) a alegação de inépcia da petição inicial; (ii) a admissibilidade do litisconsórcio ativo; (iii) o reconhecimento da prescrição quinquenal; e (iv) a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias de servidoras públicas municipais.

III. Razões de decidir

3. A inicial atende aos requisitos legais, com descrição clara da causa de pedir e pedido, viabilizando a ampla defesa e o contraditório.

4. O litisconsórcio ativo é admissível, ante a identidade da causa de pedir e do pedido, conforme art. 113 do CPC.

5. Reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85/STJ, sem necessidade de reforma da sentença nesse ponto.

6. A Constituição Federal (arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º), a Lei Orgânica Municipal e o Estatuto dos Servidores Públicos de Caetité preveem o pagamento do décimo terceiro e do terço de férias com base na remuneração integral, não apenas no vencimento básico.

7. Fichas financeiras demonstram o pagamento a menor das parcelas; Município não comprovou quitação integral nem trouxe legislação específica que exclua parcelas do cálculo.

8. Jurisprudência consolidada do TJBA confirma a necessidade de cálculo com base na remuneração total e o ônus da prova da quitação cabe ao ente público.

9. Correta a aplicação do IPCA-E para correção monetária e da taxa SELIC a partir da EC 113/2021, conforme fixado no Tema 810/STF.

10. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"

1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos devem ser calculados com base na remuneração integral, incluídas todas as parcelas de natureza remuneratória e permanentes.”

2. “A formação de litisconsórcio ativo é admitida entre servidores que compartilham identidade de causa de pedir e pedido, sendo irrelevantes as diferenças individuais relativas ao valor da condenação.”

3. Em condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo a Taxa Selic a partir da EC nº 113/2021.”

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8000023-21.2022.8.05.0036
, de Caetité, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e Apelados
MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA